Tribunal: TJDFT
Processo: 0045365-66.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045365-66.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: JAQUELINE DOS SANTOS QUIRINO, V. D. S. B., WANDILMA MOREIRA BALBINO, WANDIELMA MOREIRA BALBINO, JÉSSICA MOREIRA BALBINO, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Afirma que a decisão impugnada afrontou a Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018